Tribunal: STF
Processo: HC 237371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio de Oliveira Coutinho em favor de Rodrigo Nunes Catarino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 863.768/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e 330, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face de violações aos arts. 33, § 2°, “b” e 59 ambos do Código Penal, por ser considerado réu primário, razão pela qual não se poderia falar em imposição em regime mais gravoso. (p. 5-6)



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto ou aberto. (p. 8)



    O ato coator foi publicado em 20.12.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo a fundamentação da decisão de apelação, quanto ao regime: 



    “Ao contrário do que sustentou o embargante, a matéria objeto de impugnação foi devidamente debatida no acórdão da apelação criminal, tendo este Julgador analisado, de forma criteriosa e fundamentada, todas as teses apresentadas pelas partes. 



    Com efeito, extrai-se do v. acórdão embargado que, não obstante a pena do acusado tenha sido reduzida para patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado restou mantido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, qual seja as circunstâncias do crime (concurso de agentes), o que autoriza a fixação do regime mais gravoso, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal. (...)



    Veja-se que a descabida e absurda intenção do embargante é simplesmente rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas no julgamento do recurso anterior, o que, todavia, não se admite, não sendo os Embargos de Declaração a via adequada para tal fim, mas tão somente para impugnar decisão eivada de contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, o que não ocorreu in casu, eis que o acórdão impugnado se encontra claro e devidamente fundamentado.



    Assim, redobrada vênia, ressai claro o mero inconformismo defensivo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscussão da matéria já decidida na apelação criminal, a fim de que prevaleça o seu entendimento. 



    Ora, é cediço na jurisprudência deste Sodalício a impossibilidade de oposição de embargos de declaração para reexame de matéria já sobejamente apreciada por esta instância revisora quando do julgamento do recurso originário, ainda que com o propósito expresso de prequestionamento.” (eDOC 5, p. 19)



    Transcrevo, também, a fundamentação do ato coator:



    “Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o fechado, tal qual assinalado pelo Tribunal local, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, em razão da existência de circunstância judicial negativa, qual seja, a prática do delito em concurso de agentes, utilizada, inclusive, para exasperar a basilar. (...)



    Assim, considerando o patamar de pena estabelecido (07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão) e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, o regime mais gravoso mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.” (eDOC 11, p. 2-3)



    Verifica-se, portanto, que, o agravamento do regime deveu-se às circunstâncias mais desfavoráveis da conduta dos réus, que excederam o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal e realizaram duas das hipóteses da causa de aumento de pena - concurso de agentes (art. 157, § 2º, II) e aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2ºA, I).



    No ponto, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (RHC 165.883 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    A jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente